Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.
1 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a prisão preventiva.
2 – A gravidade concreta dos crimes - receptação e adulteração de sinal identificador de veículo -, que fomentam a prática de outros crimes, como furto e roubo, e o mercado ilícito de veículos, somada à reiteração delitiva - paciente registra condenações por crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito -, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.